Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0737799-37.2018.8.07.0001 Apelante MARCELO SILVA CURADO Apelados ANDREA OLIVEIRA JACINTHO DE ALMEIDA, ISABELLA SILVA JACINTHO DE ALMEIDA, RICARDO JACINTHO DE ALMEIDA e ANGELA OLIVEIRA JACINTHO DE ALMEIDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Marcelo Silva Curado contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 15161035) que, nos autos da ação monitória c/c tutela de evidência ajuizada pelo ora recorrente contra Andrea Oliveira Jacintho de Almeida, Isabella Silva Jacintho de Almeida, Ricardo Jacintho de Almeida e Ângela Oliveira Jacintho de Almeida, antes da citação dos réus, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão do autor e proferiu sentença liminar de improcedência do pedido, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 332, § 1o, do CPC[1]. O autor ajuizou ação monitória em desfavor dos filhos e herdeiros de Zeneide Oliveira Jacintho de Almeida, emitente do cheque n. 003921, da Caixa Econômica Federal, com data de emissão 25/1/2010, na importância de R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais), a ordem de Wagner Gonçalves de Oliveira. A emitente faleceu em 16/10/2010 (Id 15161014, p. 10), e já houve partilha dos bens por meio de escritura pública. Inconformado com a sentença que desatende a seus interesses, o autor interpôs recurso de apelação (Id 15161039). Após a interposição do referido recurso, o magistrado de origem, em atenção ao juízo de retratação previsto no § 4o do art. 332 do CPC[2], manteve a sentença recorrida e determinou a citação dos réus para apresentarem contrarrazões, conforme determinado no mencionado dispositivo legal. Os réus Andrea de Oliveira Jacintho de Almeida e Ricardo Jacintho de Almeida foram devidamente citados e apresentaram contrarrazões (Ids 15161094 e 15161141), pugnando pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, as rés Isabella Silva Jacintho de Almeida e Ângela Oliveira Jacintho de Almeida não foram citadas, apesar das diversas diligências empreendidas no Juízo. O autor, então, requereu a citação das referidas rés por edital, na forma do art. 256 do CPC[3] (petição de Id 15161148). O pedido foi indeferido pelo Juízo, e, em seguida, os autos vieram a esta instância revisora para processamento e julgamento do recurso de apelação (Ids 15161066 e 15161136). Malgrado o entendimento do Juízo manifestado na decisão de Id 15161153 de que a citação por edital, na hipótese em apreço, não se coaduna com a finalidade da norma indigitada no § 4o do art. 332 do CPC, não pode se olvidar que a citação consubstancia ato imprescindível para o aperfeiçoamento da relação processual, conforme regra posta no art. 312 do CPC[4]. O estatuto processual prevê que o juiz nomeará curador especial ao réu citado por edital, enquanto não constituir advogado, sendo a curatela especial, nesta circunstância, encargo atribuído à Defensoria Pública[5]. Assim, com a finalidade de obstar eventual alegação de nulidade de julgamento proferido nesta instância, em razão da não observância do procedimento legal previsto para o direito de defesa das partes, os autos devem retornar à origem para adoção das medias destinadas à citação por edital das rés que se encontram em local incerto e não sabido e, se o caso, nomear curador especial para atuar na defesa delas. À vista do exposto, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos à primeira instância para citação por edital das apeladas Isabella Silva Jacintho de Almeida e Ângela Oliveira Jacintho de Almeida, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso de apelação de Id 15161039, nos moldes previstos no art. 332, § 4o, do CPC. Cumpra-se e publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; (...) Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. (...) [2] § 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. [3] Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. [4] Art. 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois que for validamente citado. [5] Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.